Tribunal: TJSP
Processo: 0008848-97.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008848-97.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DANIEL DA SILVA MACOLINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008848-97.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008848-97.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA MACOLINO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.844
Agravo em Execução
Execução Criminal

Falta grave.
Existência de provas suficientes quanto à autoria
e materialidade - Documentação constante na
sindicância
Necessidade de reconhecimento
da prática de falta grave com aplicação dos
efeitos dela decorrentes. Incabível a absolvição
ou a desclassificação de falta grave para média
ou leve, haja vista previsão legal expressa,
caracterizando a conduta do agravante como
falta disciplinar de natureza grave.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
reeducando DANIEL DA SILVA MACOLINO contra a r. decisão de fls.
01/03, do D. Juízo do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente Prudente,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
06/01/2019, e declarou a perda de um terço dos dias eventualmente
remidos, bem como o reinício da contagem do lapso temporal para fins de
progressão.
Requer a absolvição, ou, subsidiariamente, que a
perda dos dias remidos se dê no mínimo legal. Por fim, se insurge contra o
reinício do lapso temporal para fins de progressão de regime. (fls. 07/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008848-97.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 31/42).
Mantida a decisão (fl. 43), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 116/120).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do
procedimento administrativo.
O recurso não comporta provimento, pois agiu com seu
costumeiro acerto o Magistrado de primeiro grau.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que o agravante praticou falta
disciplinar de natureza grave consistente em desobediência, pois, junto com
outros três sentenciados , foi informado que deveria retornar aos pavilhões
habitacionais, tendo em vista o término do período de isolamento por
sanção disciplinar. Houve recusa e, questionado, não apresentou
justificativas plausíveis, mantendo-se irredutível.
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que confirmou os fatos que lhes foram imputados (fl.
69).
Os agentes de segurança penitenciária Adelmo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008848-97.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Rubens, em suas declarações, confirmaram o que restou consignado na
comunicação dos fatos (fl. 65/66).
Após
regular
procedimento
disciplinar,
com
a
manifestação das partes, por decisão datada de 20/02/2020, o Diretor
Técnico da Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o
parecer da autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar
de natureza grave, por infração aos artigos 39, I, II e V e 50, VI, ambos da
Lei de Execução Penal (fls. 99).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR5, da comarca
de Presidente Prudente, em 03/08/2020, homologou a decisão, declarando
a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da
falta, bem como a alteração do termo inicial do lapso exigido para a
progressão, para coincidir com a data da infração (fls. 01/03).
Inviável o pedido de absolvição do agravante por
atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, assim como é incabível a
desclassificação pleiteada.
Conforme se verifica, os depoimentos dos funcionários
públicos são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que
tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de
prejudicar o sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária
deve ser sempre recebido com reservas, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008848-97.2020.8.26.0996 -Voto no
5
parcial. O agente de segurança penitenciária não
está legalmente impedido de depor, e o valor do
depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho,
deve ser avalidado no contexto de um exame
global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão
legal expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta
disciplinar de natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel
da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e
V, do artigo 39, desta Lei.”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de
falta grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes,
visto que, ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções
disciplinares de natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos
durante a execução da pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo
único, 118, inciso I, 125 e 127, todos da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008848-97.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até
1/3 (um terço) do tempo remido, observado o
disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar ".
E isto ocorre porque a concessão dos benefícios se
assenta no seu mérito, que fica abalado pela prática da falta grave, In
RJTJESP 167/327.
No mesmo sentido: RT 743/625 e RT 749/668.
E como também esclarece Paulo Lúcio Nogueira:
"A prática de falta grave impede o deferimento da
remição, assim como acarreta sua revogação com a perda do tempo
remido, pois se trata de requisito essencial para o benefício."
(Comentários à Lei de Execução Penal, Editora Efiliada, 3a edição, pág.
204). (grifo nosso).
No mais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
É certo que o legislador estabeleceu o limite da perda
dos dias remidos em “até 1/3”, utilizando como parâmetro o art. 57, da LEP,
isto é, para que o juiz, na aplicação das sanções disciplinares, leve em
conta “a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências
do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
E assim procedeu o magistrado singular, pelo que se
depreende da decisão recorrida, tendo em vista ter reconhecido como grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008848-97.2020.8.26.0996 -Voto no
7
a falta disciplinar.
Ora, ao que se vê, o Juiz das Execuções Criminais
justificou adequadamente a fixação da perda dos dias remidos no patamar
de 1/3.
Por fim, insta salientar que agiu com seu costumeiro
acerto o D. Juízo “a quo” quando, ao reconhecer a falta grave praticada pelo
agravado, ter determinado a interrupção dos lapsos temporais para
aquisição do direito de progredir de regime prisional.
Com efeito, este Relator comunga do entendimento
pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas no 441 e 535,
que assim dispõem:
“Súmula 441 - A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional.”
“Súmula 535 - A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto.”
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008848-97.2020.8.26.0996 -Voto no
8